Tribunal: TJMT
Processo: 1006017-23.2021.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006017-23.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVANTE), WESLEY MENEZES BENTO - CPF: 807.280.571-15 (AGRAVADO), EDILEIA DE OLIVEIRA ALVARENGA - CPF: 930.599.901-82 (ADVOGADO), JOAO THIAGO BRAGA GOUVEIA - CPF: 007.354.101-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1006017-23.2021.8.11.0000

Agravo nº
1006017-23.2021.811.0000

Agravante:
Energisa Mato grosso Distribuidora de Energia S.A.

Agravado:
Wesley Menezes Bento

EMENTA:

AGRAVO
– AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS EM RAZÃO DA FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (OSCILAÇÃO DE ENERGIA) – PERIGO DE DEMORA NÃO DEMONSTRADO – DEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA REFORMADO
.

É caso de indeferimento do pedido de tutela de urgência se restar verificado, como no caso, a não demonstração de um dos requisitos exigidos pela regra do art. 300 do CPC, qual seja, o perigo de dano, máxime por tratar de situação – alegação de oscilação de energia - que já perdura desde o ano de 2015 e que somente agora, em março de 2020, data da propositura dação, é que o interessado alegou urgência para buscar tentar resolver o ocorrido.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1006017-23.2021.8.11.0000

Agravo nº
1006017-23.2021.811.0000

Agravante:
Energisa Mato grosso Distribuidora de Energia S.A.

Agravado:
Wesley Menezes Bento

RELATÓRIO

E. CÂMARA:

Agravo
interposto pela requerida
Energisa Mato grosso Distribuidora de Energia S.A.
contra decisão proferida pelo juízo da 5ª Vara Cível de Cuiabá
.

AÇÃO
:
Obrigação de Fazer c.c Indenização por Danos Morais em Razão da Falha na Prestação de Serviços (Oscilação de Energia) n. 1008607-44.2021.8.11.0041
,
proposta por
Wesley Menezes Bento
, em face de
Energisa Mato grosso Distribuidora de Energia S.A.
, aqui agravante.

DECISÃO AGRAVADA
:
deferiu pedido de tutela de urgência, para que a requerida regularize, no prazo de 48 horas, a tensão da rede elétrica na unidade consumidora do autor agravado, sob pena de multa diária de R$500,00
.

Informa que o autor agravado relatou, na petição inicial, ser usuário do fornecimento de energia elétrica pela requerida na unidade consumidora n. 9/1955819-6, cuja unidade apresenta problemas ligados ao fornecimento do serviço, bem assim que em 2015 o padrão foi trocado, a pedido da empresa requerida, aqui agravante, ocasião em que foi instalada energia bifásica (220W).

Informou ainda, o autor agravado, que tem enfrentado oscilação no fornecimento de energia elétrica em sua residência devido a perda de tensão na rede, resultando em quedas bruscas e oscilações diária, em como já ter registrado diversas reclamações e que, inclusive a própria requerida, aqui agravante, já enviou várias equipes técnicas para avaliar a situação, que constataram realmente não chegar energia suficiente ao padrão do requerente, porquanto a rede elétrica local não suporta.

Lamentou, pois o autor agravado, a impossibilidade de utilizar um ar-condicionado recentemente adquirido, dado ao risco de queimar o aparelho, em razão da baixa tensão na rede de energia.

Neste recurso, alega ser impossível cumprir a obrigação imposta pela decisão impugnada, máxime pela falta de ramal do lado externo da residência do autor agravado.

Argui que o autor agravado ao fazer reforma na sua residência deixou o padrão de entrada com ramal de ligação preso na parede e sem fixar uma armação secundária para receber o ramal, o que torna impossível a substituição do ramal de ligação da unidade consumidora.

Sustenta que o autor agravado deveria ter deixado armação secundária S1 com a conexão do ramal de ligação no padrão para fora, pois quando da necessidade de manutenção pela requerida, aqui agravante, o acesso na conexão do ramal de ligação com o padrão de entrada da unidade consumidora tem que estar em livre acesso às suas equipes de atendimento e de manutenção.

Após pedir a concessão de efeito suspensivo, pugna, no mérito, pelo provimento do Agravo e reforma da decisão impugnada.

O efeito suspensivo foi deferido (id. 85223990).

Contraminuta no id. 88459996.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1006017-23.2021.8.11.0000

Agravo nº
1006017-23.2021.811.0000

Agravante:
Energisa Mato grosso Distribuidora de Energia S.A.

Agravado:
Wesley Menezes Bento

VOTO

E. CÂMARA:

Agravo
interposto pela requerida
Energisa Mato grosso Distribuidora de Energia S.A.
contra decisão proferida pelo juízo da 5ª Vara Cível de Cuiabá
.

AÇÃO
:
Obrigação de Fazer c.c Indenização por Danos Morais em Razão da Falha na Prestação de Serviços (Oscilação de Energia) n. 1008607-44.2021.8.11.0041
,
proposta por
Wesley Menezes Bento
, em face de
Energisa Mato grosso Distribuidora de Energia S.A.
, aqui agravante.

DECISÃO AGRAVADA
:
deferiu pedido de tutela de urgência, para que a requerida regularize, no prazo de 48 horas, a tensão da rede elétrica na unidade consumidora do autor agravado, sob pena de multa diária de R$500,00
.

O cerne do Agravo é saber se é caso de reforma da decisão impugnada, que na Ação de
Obrigação de Fazer c.c Indenização por Danos Morais em Razão da Falha na Prestação de Serviços (Oscilação de Energia)
proposta por
Wesley Menezes Bento
, em face de
Energisa Mato grosso Distribuidora de Energia S.A.
, aqui agravante,
deferiu pedido de tutela de urgência, para que a requerida regularize, no prazo de 48 horas, a tensão da rede elétrica na unidade consumidora do autor agravado, sob pena de multa diária de R$500,00
.

Cuida-se, pois, na origem, de Ação de
Obrigação de Fazer c.c Indenização por Danos Morais em Razão da Falha na Prestação de Serviços (Oscilação de Energia)
proposta por
Wesley Menezes Bento
, em face de
Energisa Mato grosso Distribuidora de Energia S.A.
, aqui agravante, em que o autor alegou ser usuário do fornecimento de energia elétrica pela requerida por intermédio da unidade consumidora n. 9/1955819-6, que apresenta problemas de oscilação de energia, máxime depois do ano de 2015 quando ocorreu a troca do padrão da empresa requerida e foi instalada a energia bifásica (220w).

Atribui a oscilação, com quedas bruscas diárias, no fornecimento de energia elétrica em sua residência à perda de tensão na rede, bem assim já ter registrado diversas reclamações, sendo que a própria reclamada já enviou várias equipes técnicas para avaliar a situação e que já, inclusive, constatou que realmente não chega energia suficiente ao padrão do requerente, porquanto a rede elétrica local não suporta a tensão.

Lamenta a impossibilidade de utilizar um ar-condicionado recentemente adquirido, dado ao risco de queimar o aparelho, em razão da baixa tensão na rede de energia. Desse modo propôs a ação e postulou, liminarmente, que a requerida seja compelida a regularizar a tensão da rede elétrica em sua unidade consumidora, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais).

A decisão impugnada

deferiu pedido de tutela de urgência, para que a requerida regularize, no prazo de 48 horas, a tensão da rede elétrica na unidade consumidora do autor agravado, sob pena de multa diária de R$500,00
.

Pois bem
. Com razão a requerida
Energisa
, aqui recorrente.

Sucede que não se verifica, no caso, a presença de um dos requisitos necessários ao deferimento do pedido de tutela de urgência, qual seja o perigo de dano.

Importante consignar que o próprio autor agravado relata em sua petição inicial que os problemas pelos quais passa – oscilações de energia –
advém desde o ano de 2015, ou seja, há mais de cinco ano
s.

Veja o fragmento de sua petição inicial:

“Ocorre que,
no ano de 2015 o padrão foi trocado
, a pedido da empresa Reclamada, sendo instalada energia bifásica (220W), porém o Reclamante
vem enfrentando oscilação no fornecimento de energia elétrica em sua residência, problemas com quedas bruscas e oscilações diariamente
, devido a perda de tensão na rede.”
(grifei).

E este fato, por si só, já afasta o perigo de dano apto a provocar
, aliado a probabilidade do direito invocado,
o deferimento de tutela de urgência, porquanto não se verifica ser razoável a alegação de urgência
, para fins de concessão de providência deferida em sede de liminar, máxime com ordem de cumprimento no prazo exíguo de 48 horas,
de um fato que já perdura há mais de cinco anos
.

Importante observar que não se trata de falta de disponibilização da energia elétrica ao autor agravado
, ou seja,
o fato de não se conceder a liminar não fará com que o autor seja privado da energia
.

Trata-se de problemas
de correção da energia
– oscilações de energia – cuja causa, aliás, as partes, cada qual, atribuem culpa ao outro.

Aliada a falta de perigo de dano decorrente do longo tempo que a situação já perdura – mais de cinco anos – tem-se a alegação, embora se trate de matéria que desafie o crivo da instrução, de que a requerida não tem como providenciar a correção dos problemas por ter o autor agravado, ao fazer reforma em seu imóvel, deixado o padrão de entrada interno com ramal de ligação preso na parede
e sem fixar uma armação secundária para receber o ramal
, o que torna impossível a substituição do ramal de ligação da unidade consumidora.

Assim, em que pese as teses exigirem a instrução, a fim de ser verificada qual terá razão,
certo é que não se constata a presença de um dos requisitos necessário ao deferimento da liminar, conforma já consignado, qual seja, o perigo de dano
, previsto no regramento próprio à espécie, que dispõe:

“
Art. 300.
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem
a probabilidade do direito e o
perigo de dano
ou o risco ao resultado útil do processo
” (grifei).

Isso posto,
dá-se provimento ao Agravo e reforma-se a decisão impugnada, que deferiu o pedido de tutela de urgência, para que a requerida regularize, no prazo de 48 horas, a tensão da rede elétrica na unidade consumidora do autor agravado, sob pena de multa diária de R$500,00, na Ação de
Obrigação de Fazer c.c Indenização por Danos Morais em Razão da Falha na Prestação de Serviços (Oscilação de Energia)
proposta por
Wesley Menezes Bento
, em face de
Energisa Mato grosso Distribuidora de Energia S.A.
, aqui agravante
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2021